Tribunal: TJSP
Processo: 2267788-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDENOU A EXECUTADA A PAGAR EM FAVOR DO EXEQUENTE O VALOR DE R$ 8.530,94 A TÍTULO DE MULTA DO ART. 25 DA LEI 9.514/1997. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO.
A multa do art. 25 da Lei 9.514/97 não compôs a sentença transitada em julgado e sequer foi debatida na fase de conhecimento.
Impossibilidade de aplicação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDENOU A EXECUTADA A PAGAR EM FAVOR DO EXEQUENTE O VALOR DE R$ 8.530,94 A TÍTULO DE MULTA DO ART. 25 DA LEI 9.514/1997. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO.
A multa do art. 25 da Lei 9.514/97 não compôs a sentença transitada em julgado e sequer foi debatida na fase de conhecimento.
Impossibilidade de aplicação de referida penalidade diretamente na fase de cumprimento de sentença. Ausência de título executivo.
Somente se inclui, no cumprimento de sentença, multas pecuniárias de natureza processual, cuja finalidade é o reforço da própria autoridade do comando jurisdicional, tais como astreintes e as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
Se a multa referente a direito substancial não foi contemplada no título executivo judicial, inviável sua aplicação direta por meio de decisão interlocutória em cumprimento de sentença.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267788-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravada VALNICE MARTINHO NEVES
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267788-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1831
2
VOTO No 1831
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267788-18.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: Banco Bradesco SA
AGRAVADO: Valnice Martinho Neves Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
CONDENOU A EXECUTADA A PAGAR EM FAVOR
DO EXEQUENTE O VALOR DE R$ 8.530,94 A TÍTULO
DE MULTA DO ART. 25 DA LEI 9.514/1997.
IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO.
A multa do art. 25 da Lei 9.514/97 não compôs a sentença
transitada em julgado e sequer foi debatida na fase de
conhecimento.
Impossibilidade de aplicação de referida penalidade
diretamente na fase de cumprimento de sentença. Ausência
de título executivo.
Somente se inclui, no cumprimento de sentença, multas
pecuniárias de natureza processual, cuja finalidade é o
reforço da própria autoridade do comando jurisdicional, tais
como astreintes e as multas por litigância de má-fé e ato
atentatório à dignidade da justiça.
Se a multa referente a direito substancial não foi
contemplada no título executivo judicial, inviável sua
aplicação direta por meio de decisão interlocutória em
cumprimento de sentença.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
incidente de cumprimento de sentença processado sob no
0011579-61.2017.8.26.0482, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da
Comarca de Presidente Prudente, que condenou o executado a pagar em favor do
exequente a multa do art. 25 da Lei 9.514/1997 em razão do atraso injustificado na
transferência do imóvel objeto da alienação fiduciária.
A agravante pretende a reforma da decisão para a cassação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267788-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1831
3
multa imposta.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 9/10)
Contrarrazões a fls. 27/35.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
Verifica-se que a sentença de primeiro grau e o acórdão
transitado em julgado na fase de conhecimento (processo
0000382-56.2010.8.26.0482) não fixaram a multa pretendida pelo autor. O título
executivo não faz menção à multa por atraso do art. 25 da Lei 9.514/1997.
Sabe-se que, no sistema processual pátrio, não há execução
sem título executivo. Portanto, é indevida a inclusão de referida multa diretamente no
cumprimento de sentença.
O atraso para transferência do imóvel ocorreu após a
sentença, somente na fase de cumprimento. Sendo assim, a medida adequada seria a
fixação de astreintes, para cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, antes do
cumprimento da obrigação não foi imputada qualquer multa ao requerido-agravante.
A multa do art. 25 da Lei 9.514/1997 depende de fixação
judicial na própria fase de conhecimento, não podendo ser incluída em fase de
cumprimento de sentença cujo título nada mencionou sobre ela.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE
VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
Decisão que reduziu a taxa de ocupação para 1/3 do
valor calculado, determinando o depósito do débito
remanescente, com acréscimo da multa do art. 523, §
1o, do CPC. Inconformismo. Não acolhimento. 2.
Indenização pelo uso do bem que extrapola os limites
do título executivo. Verba prevista em cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267788-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1831
4
contratual cuja aplicação foi afastada pela sentença.
Decisão anterior, proferida na fase de cumprimento,
que reconheceu a possibilidade de cobrança da referida
indenização. Irrelevância. Impossibilidade de criação
de obrigação nesta fase processual, a qual deve se
ater exclusivamente aos termos do título executivo,
sendo admitida, a qualquer tempo, a adequação da
execução ao título que a aparelha, por se tratar de
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e
insuscetível de preclusão. Determinada a exclusão
da
dedução
de
qualquer
verba
relativa
à
indenização pelo uso do bem, em virtude da
ausência de título executivo que a embase. 3.
Incidência da multa prevista no § 1o, do art. 523 do
CPC. Cabimento. Condenação que decorre da ausência
de pagamento do débito no prazo legalmente previsto.
Discussão acerca do valor do débito que não desnatura
a fase de cumprimento do julgado. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
DETERMINAÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2183194-08.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
O presente incidente tem a única finalidade de se fazer
cumprir o que foi definido na sentença, não podendo ser incluídas outras verbas de
direito substancial. Somente se inclui no cumprimento de sentença multas
pecuniárias de natureza processual, cuja finalidade é o reforço da própria autoridade
do comando jurisdicional, tais como as astreintes e as multas por litigância de má-fé
e ato atentatório à dignidade da justiça.
Sendo assim, inviável a cobrança da multa do art. 25 da Lei
9.514/1997, ante a absoluta ausência de título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267788-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1831
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para retirar a
incidência da multa do art. 25 da Lei 9.514/1997 do presente cumprimento de
sentença.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator